Tribunal: TJMT
Processo: 0013096-55.2007.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013096-55.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (APELANTE), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (APELANTE), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (APELANTE), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (APELANTE), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MASSA FALIDA DE LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 19.791.318/0054-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MARCO INICIAL – BLOQUEIO DE BENS - DATA DA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS - MOMENTO DA CIÊNCIA - PROTOCOLO POSTERIOR AO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS — INTEMPESTIVIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO - CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO – PREJUDICADO.

1.
“(...)
Nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, o prazo para oferecimento dos Embargos é de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da penhora. (AgR 139851/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015).

2. Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do executado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M Juiz

José Luiz Leite Lindote
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0013096-55.2007.8.11.0002 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou
procedentes, em parte, os presentes embargos a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para excluir do valor exigido na execução fiscal o valor cobrado a título de multa moratória; declarar que os juros incidentes até a data da falência são devidos, e os posteriores a quebra serão cobrados se o ativo da empresa suportar o pagamento do principal da dívida; para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, e, em relação a eles, julgo extinta a execução fiscal, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Como causa de pedir recursal, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta preliminarmente que foi efetivado o bloqueio nas contas dos executados de apenas R$ 21.368,04 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), valor insuficiente para garantir o juízo da execução, cuja CDA atualizada em sede de impugnação perfazia o montante de R$ 3.189.037,49 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Alega que o STJ tem o entendimento de que a garantia do juízo da execução constitui pressuposto essencial ao processamento dos Embargos à Execução.

Afirma que após intimados da ação executiva, os executados ingressaram com Recurso de Agravo de Instrumento 650/2007, requerendo a revogação da ordem de bloqueio e penhora dos saldos existentes em suas contas bancárias. Ocorre que os Embargos foram opostos em 17/01/2008, portanto, intempestivamente.

Assevera que o fato de constar no título executivo que embasa o feito, o nome do devedor e dos corresponsáveis, lhes confere a condição de legitimados passivos para a relação processual executiva, de modo que a certidão de dívida ativa goza de presunção
juris tamtum
de liquidez e certeza.

Alega que a responsabilidade tributária dos executados encontra-se fundamentada pelo art. 135, III, do CTN.

Afiança que o benefício concedido à Massa Falida, de não pagar multas administrativas, e apenas juros vencidos antes da sentença declaratória, não se estende aos devedores solidários constantes no título executivo. Por se tratar de um benefício personalíssimo, auxilia a massa, porém, não tem o condão de exonerar os demais devedores, posto que se trata de uma exceção pessoal. Nesse sentido, não se pode confundir verbas exigíveis da Massa Falida e verbas exigíveis dos coobrigados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedentes os Embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O apelante
FREDERICO
AXEL LUNDGREN E OUTROS
sustenta que

o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
referente aos honorários sucumbenciais correspondem a 0,69% do valor atualizado da causa, ferindo o disposto no art. 85, § 3º, incisos I, II, e III do CPC, eis que tal arbitramento se deu abaixo dos parâmetros mínimos estipulado pela norma.

Afirma que o valor devido corresponde entre 10% e 20% sobre a parte da condenação de até 200 salários mínimo, entre 8% e 10% sobre a parte da condenação de 200 e até 2.000 salários mínimos, com o que se estará aplicando o texto expresso de Lei.

Relata que o art. 14, §4º da Lei 9.289/96, e o STJ determina que os entes federativos são obrigados a, quando sucumbentes, restituir a parte vencedora das despesas que adiantarem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja majorado os honorários, bem como restituída as despesas processuais adiantadas.

Os autos não foram encaminhados
a Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M Juiz

José Luiz Leite Lindote
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0013096-55.2007.8.11.0002 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou
procedentes, em parte, os presentes embargos à execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para excluir do valor exigido na execução fiscal o valor cobrado a título de multa moratória; declarar que os juros incidentes até a data da falência são devidos, e os posteriores a quebra serão cobrados se o ativo da empresa suportar o pagamento do principal da dívida; para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal, e, em relação a eles, julgo extinta a execução fiscal, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
14/04/2000
a Ação de Execução Fiscal nº 2065-82.2000.8.11.0002 em desfavor de
FREDERICO AXEL LUNDGREN E OUTROS
,
visando o recebimento de crédito tributário, no valor de
R$ 761.947,43
(setecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais apresentada pelo Estado.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, ora apelante, preliminarmente, que os embargos foram opostos intempestivamente, uma vez que não observou o disposto no artigo 16, inciso III da Lei 6.830/80.

Com efeito,
a Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80 dispõe que o prazo para oposição de embargos à execução é de 30 dias, a contar da intimação da penhora.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 30 (TRINTA) DIAS - EQUÍVOCO RECONHECIDO - SEM ALTERAÇÃO DO DECISUM - TERMO INICIAL - DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA - PUBLICAÇÃO NO DJE - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA - IMPROVIMENTO.
Nos termos do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, o prazo para oferecimento dos Embargos é de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da penhora.
Não obstante o equívoco quanto ao prazo para oposição dos Embargos à Execução Fiscal, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que entre a data de intimação da penhora e o protocolo dos Embargos, transcorreram mais de 30 dias.” (AgR 139851/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). (destaquei)

Extrai-se dos autos que em 18/07/2007 (id.8705139), o magistrado
a quo
deferiu a penhora nas contas dos executados, tendo a penhora restado parcialmente frutífera.

Em
17/08/2007
os executados compareceram aos autos e informaram que interpuseram o recurso de agravo de instrumento, em razão da decisão de constrição dos valores, mesmo não tendo sido citado pessoalmente, momento em que toma ciência da penhora.

No entanto, somente em
30/11/2007
foi opostos os embargos à execução, acarretando a intempestividade dos embargos.

Logo da data da ciência da penhora, em 17/08/2007 até a oposição dos embargos à execução fiscal em 30/11/2007, transcorreu o prazo de 30 dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença para não conhecer dos embargos à execução, uma vez que intempestivo e,
DOU POR PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por FREDERICO

AXEL LUNDGREN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020